Tribunal: CARF
Processo: 10240.721693/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA DRJ SITUADA EM CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL DIFERENTE DO SUJEITO PASSIVO.
Porquanto incumbe ao Ministro da Economia exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência, além de expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, a estrutura organizacional da Receita Federal do Brasil pode ser objeto de Regimento Interno aprovado por Portaria do Ministério da Economia que outorgue competência de julgamento às DRJs situadas em circunscrição territorial diferente do sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM LOCAL DIVERSO DA INFRAÇÃO.
É legítima a lavratura de auto de infração no local diverso daquele em que constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte, conforme previsão da Súmula CARF no 6.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. ALEGADA FALTA DE CLAREZA E DE ELEMENTOS FORMAIS DO AUTO DE INFRAÇÃO.
O Termo de Verificação Fiscal é parte integrante do lançamento e as informações nele inseridas permitem ao sujeito passivo conhecer os elementos que autorizam a constituição do crédito tributário. A ausência da indicação da data e da hora de lavratura do auto de infração não invalida o lançamento de ofício quando suprida pela data da ciência, nos termos da Súmula CARF no 7.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. ARBITRAMENTO DO LUCRO DE EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL POR DEFICIÊNCIA DA ESCRITURAÇÃO QUE NÃO PERMITE IDENTIFICAR A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO SUJEITO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA OPÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS.
A exclusão de contribuinte do regime do Simples Nacional sujeita-o àsnormas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, podendo o sujeito passivo optar pelo recolhimento de tributos na forma do lucro presumido ou do lucro real. Cabe à autoridade lançadora notificá-lo para que indique qual a opção de recolhimento, podendo refazer sua escrita fiscal e contábil e apresentá-la à administração tributária nos moldes do novo regime de apuração, ao qual só estará sujeito após a exclusão. Somente após a efetiva exclusão do sujeito passivo é possível apresentar escrituração passível de atendimento às exigências de apuração do lucro real ou presumido, não se admitindo o arbitramento quando a autoridade tributária deixar de demonstrar, de forma segura, que os vícios, erros ou deficiências verificados na escrita do sujeito passivo realmente a tornaram imprestável para apuração do lucro real.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721693/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.761 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
H V R MOVEIS LTDA.-EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA
POR
ALEGADA
INCOMPETÊNCIA
DA
DRJ
SITUADA
EM
CIRCUNSCRIÇÃO
TERRITORIAL DIFERENTE DO SUJEITO PASSIVO.
Porquanto incumbe ao Ministro da Economia exercer a orientação,
coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na
área de sua competência, além de expedir instruções para a execução das leis,
decretos e regulamentos, a estrutura organizacional da Receita Federal do
Brasil pode ser objeto de Regimento Interno aprovado por Portaria do
Ministério da Economia que outorgue competência de julgamento às DRJs
situadas em circunscrição territorial diferente do sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM LOCAL DIVERSO DA
INFRAÇÃO.
É legítima a lavratura de auto de infração no local diverso daquele em que
constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte,
conforme previsão da Súmula CARF no 6.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
ALEGADA FALTA DE CLAREZA E DE ELEMENTOS FORMAIS DO
AUTO DE INFRAÇÃO.
O Termo de Verificação Fiscal é parte integrante do lançamento e as
informações nele inseridas permitem ao sujeito passivo conhecer os elementos
que autorizam a constituição do crédito tributário. A ausência da indicação da
data e da hora de lavratura do auto de infração não invalida o lançamento de
ofício quando suprida pela data da ciência, nos termos da Súmula CARF no 7.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO
PELO RELATOR. ARBITRAMENTO DO LUCRO DE EMPRESA
EXCLUÍDA DO SIMPLES
NACIONAL POR
DEFICIÊNCIA DA
ESCRITURAÇÃO
QUE
NÃO
PERMITE
IDENTIFICAR
A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO SUJEITO PASSIVO. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA OPÇÃO DO REGIME
TRIBUTÁRIO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721693/2013-21
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721693/2013-21

A exclusão de contribuinte do regime do Simples Nacional sujeita-o àsnormas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas a partir do período em que
se processarem os efeitos da exclusão, podendo o sujeito passivo optar pelo
recolhimento de tributos na forma do lucro presumido ou do lucro real. Cabe à
autoridade lançadora notificá-lo para que indique qual a opção de
recolhimento, podendo refazer sua escrita fiscal e contábil e apresentá-la à
administração tributária nos moldes do novo regime de apuração, ao qual só
estará sujeito após a exclusão. Somente após a efetiva exclusão do sujeito
passivo é possível apresentar escrituração passível de atendimento às
exigências de apuração do lucro real ou presumido, não se admitindo o
arbitramento quando a autoridade tributária deixar de demonstrar, de forma
segura, que os vícios, erros ou deficiências verificados na escrita do sujeito
passivo realmente a tornaram imprestável para apuração do lucro real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
procedentes lançamentos de IRPJ e reflexos, decorrentes de alegada omissão de receitas do ano-
calendário de 2009, apurado mediante arbitramento do lucro, após exclusão da contribuinte do
Simples Nacional, sendo exigida multa de ofício, qualificada e agravada em patamar de 225%.
O Termo de Verificação e Constatação Fiscal (TVF) relata haver a administração
tributária realizado sucessivas intimações e reintimações para que a contribuinte apresentasse
extratos bancários, registros contábeis digitais e respectivos livros contábeis e fiscais, tendo a
primeira intimação ocorrido em janeiro/2012 e a última em novembro/2013, havendo sido
apresentados contratos de empréstimo, propostas de capitalização de títulos e justificativa de
uma única transferência bancária, que ocorrera entre o mesmo titular. Além disso, após ter
ocorrido a quebra de seu sigilo bancário, o sujeito passivo apresentou mídia digital com registros
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721693/2013-21

contábeis em arquivos eletrônicos, livros de entradas e saídas e apuração de ICMS e livros diário
e razão.
A administração tributária narra, ainda, que não foram escrituradas ou justificadas
os valores recebidos e depositados em diversas contas bancários da contribuinte, sem origem
comprovada e sem identificação das operações a elas relativas, tendo, reiteradamente, intimado-a
a justificar tais montantes, porém, sem manifestação plausível. Assim, asseverou que o sujeito
passivo não apresentou documentação que comprovasse a origem da totalidade dos recursos
utilizados, o que caracteriza omissão de receita e concluiu que, quando intimado, não forneceu
as informações sobre sua movimentação financeira, bem como não foi possível identificá-la em
sua escrituração, motivos pelos quais deve ser excluído do Simples Nacional.
Em razão da inércia da contribuinte, a autoridade administrativa arbitrou o lucro
do período, porquanto a escrituração continha vícios, erros ou deficiências que a tornaram
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, exigindo-se o
IRPJ e demais tributos reflexos, esclarecendo, ainda, que os recolhimentos realizados segundo as
regras do Simples Nacional não poderiam ser compensados de ofício, uma vez que possuem
natureza diversa dos tributos lançados, caracterizando-os como indébito tributário.
Foi aplicada multa de ofício, com acréscimo, de 225%, porquanto qualificada
(150%) em razão da alegação de fraude e agravada (75%) pelo pretenso embaraço à fiscalização,
além de juros Selic.
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, “exonerando o crédito
tributário correspondente ao empréstimo de R$ 300.000,00 indevidamente considerado como
sendo crédito de origem não comprovada, e mantendo a imputação de responsabilidade”,
havendo a contribuinte interposto Recurso Voluntário contra tal decisão, em que alega:
Preliminarmente:
a) Ilegitimidade para julgamento em 1a instância da DRJ/SP, sob a alegação de
que a competência seria da DRJ de Belém do Pará;
b) nulidade por cerceamento ao direito de defesa, porquanto os autos de infração
foram lavrados em município diverso da sede da empresa, sem data e hora da
lavratura, e que, segundo alega, toda a fiscalização deveria ser realizada nas
suas dependências físicas e que não pôde acompanhar adequadamente os
procedimentos, assim como os prazos concedidos para apresentação de
documentos foram exíguos e insuficientes;
c) nulidade do lançamento pelo excesso de intimações, o que teria causado
transtornos e intimidações, além de que os documentos apresentados não
teriam sido adequadamente analisados, inexistindo clareza na descrita dos
autos de infração, bem como que o trabalho fiscal foi apressado e sem zelo,
faltando até assinatura, TVF e demonstrativo do crédito tributário, o que
impactaria no direito de defesa;
No mérito
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721693/2013-21

d) ilegalidade do lançamento, porquanto pautado unicamente nos extratos
bancários, cabendo à fiscalização recompor o caixa da empresa, confrontar
estoques e notas fiscais, realização de ampla auditoria contábil, entendendo,
ainda, ter havido quebra ilegal de seu sigilo bancário;
e) caráter confiscatório da multa qualificada e agravada;
f) aponta ter passado por dificuldades financeiras no período e, em razão disso,
realizou diversas antecipações de vendas do cartão de crédito e isso explicaria
a intensa movimentação bancária, ainda que não justificada na sua
escrituração, assim como o desconto de cheques pré-datados;
g) bis in idem, porquanto os valores escriturados são os mesmos que circularam
em suas contas bancárias, de forma que deveriam ser deduzidos os montantes
declarados;
h) precariedade do lançamento por falta de provas, pois as operações comerciais
a que se vinculam as movimentações financeiras não foram demonstradas pela
autoridade lançadora;
i) inexistência de fraude, porquanto tudo que praticou teria sido escriturado, o
que revela a abusividade da multa qualificada e agravada, repetindo alegação
de confisco e inconstitucionalidade;
j) ilegalidade da quebra do sigilo bancário, uma vez que não houve autorização
judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
Antes de adentrar ao meritum causae, importa analisar as nulidades suscitadas
pela recorrente.
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE SUSCITADAS NO RECURSO
A parte traz em recurso arrazoado sobre o trabalho de auditoria fiscal, arguindo
exagero da fiscalização e perseguição, aduzindo pretensa nulidade por devassa fiscal, coação e
confisco.
Inicialmente, observe-se que a recorrente alega pretensa incompetência da
DRJ/SP para julgar o caso em apreço, pois entende que somente a unidade situada em Belém do
Pará poderia fazê-lo, sem citar qualquer dispositivo legal que autorize tal conclusão.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721693/2013-21

A estrutura organizacional dos órgãos da Receita Federal do Brasil é matéria afeta
à competência ao Ministro da Fazenda, a quem incumbe exercer a orientação, coordenação e
supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência, além
de expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos (art. 87, I e II, da
Constituição Federal).
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME 284/2020, determina
que às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), com jurisdição nacional,
compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais (art. 330), estabelecendo que o julgamento
de impugnação será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam
o correspondente tributo (§ 2o), sendo essa a mesma regra das portarias que lhe antecederam.
Assim, a administração pública tem autonomia para organizar a competência de
suas delegacias de julgamento para apreciação de impugnações e manifestações de
inconformidade que lhes sejam submetidas à apreciação, podendo destacá-la de acordo com a
matéria tributária em análise, como forma de otimizar a eficiência dos trabalhos, inexistindo
impedimento para a realização de julgamento em circunscrição diversa do lançamento originário.
Não há, portanto, ilegalidade no julgamento da DRJ que lavrou o acórdão
recorrido, afastando-se a preliminar suscitada.
As demais nulidades apontadas pela recorrente têm como cerne o pretenso
cerceamento ao direito de defesa, sob alegações diversas, que devem ser inteiramente afastadas.
Quanto à alegação de que os autos de infração foram lavrados em município
diverso ou que não contêm identificação ou data, além de não representar qualquer empecilho ao
regular exercício da ampla defesa, encontra óbice na Súmula CARF no 6, segundo a qual é
legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que
fora do estabelecimento do contribuinte, assim como na Súmula CARF no 7: a ausência da
indicação da data e da hora de lavratura do auto de infração não invalida o lançamento de
ofício quando suprida pela data da ciência.
Note-se que o TVF é parte integrante do lançamento e indica nome e matrícula
dos agentes da administração tributária que foram responsáveis pelo lançamento, não havendo
qualquer omissão que justifique a nulidade equivocadamente arguida pela contribuinte.
Nenhum desses argumentos limita nem cerceia o exercício da ampla defesa e do
contraditório, que foram realizados plenamente pelo sujeito passivo. Aliás, também nesse ponto,
não há qualquer obscuridade no relato indicado nas autuações, que demonstraram claramente
todas as razões que levaram a administração tributária a chegar às conclusões indicadas. Os
dispositivos legais infringidos estão apontados, a materialidade relatada e os cálculos
devidamente anexados ao TVF, com todos os elementos exigidos pela lei.
Outrossim, note-se que houve um enorme esforço da autoridade administrativa em
conceder as prorrogações de prazo para que a parte apresentasse diversos documentos, iniciando-
se em janeiro/2012 até novembro/2013. Diferentemente do que se alegou, houve significativa
tolerância na concessão de prazos, sem qualquer nulidade reconhecível.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721693/2013-21

Não há nos autos nenhum sinal de abuso, perseguição ou excesso por parte do
trabalho de fiscalização que justifique a arguição de nulidade por pretenso cerceamento à ampla
defesa, devendo-se afastar a pretensão da recorrente no tocante às preliminares de mérito.
Os argumentos trazidos pela recorrente são retóricos, sem indicação de qualquer
elemento fático que comprove excessos que inviabilizem a regularidade do lançamento, havendo
a administração tributária realizado seu mister e oportunizado, por sucessivas vezes, diversas
prorrogações de prazos para a apresentação de documentos e explicações.
O caso dos autos revela que a autoridade administrativa realizou o exercício do
pode de polícia de forma regular, havendo respeitado o amplo direito de defesa da contribuinte e
observados os requisitos legais que obrigam o agende público a constituir o crédito tributário
sempre que houver fundamentos para tanto.
Tal ato administrativo não é uma mera faculdade, mas um dever que impõe à
administração tributária realizar seu mister fiscalizatório e lançar o crédito de forma vinculante e
obrigatória, nos termos da lei, sob pena de responsabilidade funcional do agente. Aliás, este é o
expresso comando do parágrafo único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
Assim, considerando que os agentes administrativos realizaram a fiscalização nos
termos do que impõe a lei, não há como aceitar os argumento genéricos da contribuinte, que se
insurge sob pálida alegação de perseguição, devassa fiscal e coação. Nada disso está
demonstrado e houve regular trabalho de fiscalização e lançamento.
Quanto ao pretenso confisco, vê-se que o lançamento foi perpetrado dentro dos
parâmetros legais autorizados pela Lei no 8.981/95, que é norma cogente e válida, inexistindo
razões para afastá-la, seja por retórica argumentativa genérica – como pretende a recorrente –,
seja pelo possível questionamento de inconstitucionalidade, vedado por expressa disposição da
súmula no 2 do CARF (o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária).
Afasta-se, pois, a nulidade de por pretensa caracterização de devassa fiscal,
coação e confisco.
Por fim, as preliminares suscitadas quanto à presenta ilegalidade do lançamento
baseado unicamente na quebra de sigilo bancário e suposta inaplicabilidade do § 1o do art. 67 da
Lei 8.981/95 são matérias afetas exclusivamente ao mérito, porquanto seu reconhecimento
importaria em desconstituição do lançamento, razão pela qual serão analisadas conjuntamente
com as demais questões meritórias apontadas no apelo recursal.
Assim, afastam-se as nulidades controvertidas no Recurso Voluntário.
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721693/2013-21

MÉRITO
O lançamento em apreço foi realizado mediante arbitramento do lucro da pessoa
jurídica, porquanto a administração tributária entender que sua escrituração continha omissões
quanto aos créditos identificados tardiamente em contas bancárias não registradas oficialmente.
Assim, aplicou-se objetivamente o dispositivo da Lei 8.981/95, que assim dispõe:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
...
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
Note-se que se trata de comando legal destinado a permitir o afastamento da regra
geral de apuração do lucro real ou da opção do lucro presumido, quando os mesmos
demonstrem-se inviáveis e para tornar possível a fiscalização, diante de dificuldade quanto à
movimentação financeira do sujeito passivo.
No caso dos autos, a contribuinte estava enquadrada no regime do Simples
Nacional, tendo sido fiscalizada em relação ao ano-calendário de 2009. O auditoria ocorreu
desde janeiro/2012 e chegou ao final em dezembro/2013, quanto efetivamente (atenção para as
datas):
a) A empresa foi excluída do Simples em 04/12/2013, conforme Ato
Declaratório Executivo de e-fls. 1110;
b) No dia seguinte (05/12/2013), os autos de infração foram lavrados, conforme
TVF de e-fls. 58 em diante.
Chama a atenção que não foi cumprido o requisito da LC 123/96, especialmente,
do art. 32, porquanto o principal efeito da exclusão de empresas do Simples Nacional é sujeitar o
contribuinte excluído às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a saber:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar pelo
recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na
forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
O § 2o do art. 32 da LC 123/96 é claro ao determinar que, após a exclusão do
sujeito passivo do regime do Simples Nacional, o mesmo poderá optar pelo recolhimento do
imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na forma do lucro presumido,
lucro real trimestral ou anual, ou seja, cabe à autoridade lançadora notificá-lo para que indique
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721693/2013-21

qual a opção de recolhimento, podendo a contribuinte, inclusive, refazer sua escrita fiscal e
contábil e apresentá-la à administração tributária nos moldes do novo regime de apuração, ao
qual só estará sujeito após a exclusão, conforme determina o caput do dispositivo.
Assim, considerando que a exclusão do regime do Simples Nacional por ato
declaratório da administração tributária automaticamente vincula o sujeito passivo ao regime
regular de apuração do lucro real ou de opção pelo lucro presumido, cabe à autoridade
administrativa permitir à contribuinte apresentar os elementos de escrita contábil e fiscal de
acordo com as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, não se admitindo que
a exclusão do Simples Nacional implique no arbitramento sem nenhuma tentativa de
reconstrução da escrituração ou cálculo do lucro real ou presumido.
No caso dos autos, toda a movimentação financeira da contribuinte foi conhecida
após as requisições aos bancos e operadoras de cartões, e consta dos autos (e-fls. 380/582) CD
com registros contábeis, livros de entradas e saídas, livros de apuração de ICMS, livro diário e
livro razão, todos desconsiderados pela administração tributária.
É importante notar que, além desses documentos terem o potencial de reduzir
significativamente a base de cálculo do lançamento – porquanto representarem transações
normalmente escrituradas pela contribuinte –, é inegável que os autos de infração foram lançados
sem permitir sequer a opção pelo novo regime tributário. Partiu-se da presunção de
imprestabilidade da escrituração existente e sequer realizar adequadamente a apuração do lucro
real, que é a regra da tributação.
O objetivo da norma é impedir que o arbitramento deixe de considerar a realidade
das grandezas econômicas sobre as quais irão incidir os tributos devidos em decorrência da
exclusão do sujeito passivo do regime simplificado. Não é dado à administração tributária,
unilateralmente, pretender realizar o arbitramento antes de se permitir à contribuinte sequer
realizar a opção pelo novo regime de apuração.
Conquanto o dispositivo legal imponha à administração tributária realizar uma
sequência de atos procedimentais após a exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional, para
permitir que o mesmo opte pelo regime tributário que entender mais benéfico e apresente, a
partir daí, escrituração nele parametrizada, no caso em apreço, houve lançamento do crédito
tributário um dia após a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, partindo da presunção de
inidoneidade da escrituração anterior, sem sequer considerar sua recomposição, complementação
ou tentativa de apuração do lucro real.
Note-se que as empresas excluídas do Simples Nacional apenas se sujeitam às
normas de tributação regular a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão,
ou seja, somente após a efetiva exclusão da contribuinte é que a mesma poderia apresentar
escrituração passível de atendimento às exigências de apuração do lucro real ou presumido.
Evidentemente, teria que refazer sua escrita fiscal e contábil, mas tal procedimento seria
plenamente possível, inclusive, caberia à própria administração tributária realizar esforço para
chegar nele.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721693/2013-21

Neste sentido, cite-se as razões de decidir manifestadas no voto do acórdão no
9101-002.597 da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de 15/03/2017, sobre a inadequação de
arbitramento automático do lucro:
“Em relação ao mérito, e como bem registrado pela Turma recorrida, é certo que existe
neste Conselho jurisprudência firme segundo à qual o arbitramento do lucro é medida
extrema, não podendo por isso ser banalizada.
Então, por exemplo, não se admite o arbitramento quando a autoridade tributária deixar
de demonstrar, de forma segura, que os vícios, erros ou deficiências verificados na
escrita do sujeito passivo realmente a tornaram imprestável para apuração do lucro real.
Veja que o conceito de imprestabilidade é vago. Nesse sentido, em cada caso concreto
poderá haver: (i) uma zona de certeza negativa, em que não há dúvida de que as falhas
verificadas na escrita não a tornam imprestável para apuração do lucro real; (ii) do lado
oposto, um zona de certeza positiva, em que não há dúvida de que as referidas falhas
tornam a escrita imprestável para apuração do lucro real; e (iii) uma zona intermediária,
onde não haja segurança de que as falhas verificadas tornam a escrita imprestável para
apuração do lucro real. Assim, uma aplicação do princípio de que o arbitramento é uma
medida extrema é afastar a possibilidade de a autoridade utilizar essa forma de
tributação na zona intermediária, onde de não há plena segurança de imprestabilidade da
escrita. Outro exemplo de aplicação desse mesmo princípio é evitar-se o açodamento da
autoridade tributária em arbitrar o lucro do sujeito passivo. Por isso este Conselho vem
afastando o arbitramento realizado após uma única intimação para apresentação de
livros e documentos, mormente quando indeferido pedido de dilação de prazo para sua
apresentação.
Assim, uma aplicação do princípio de que o arbitramento é uma medida
extrema é afastar a possibilidade de a autoridade utilizar essa forma de tributação
na zona intermediária, onde de não há plena segurança de imprestabilidade da escrita.”
Todas as operações escrituradas foram desconsideradas e a exigência legal de
prévia notificação do sujeito passivo foi sumariamente ignorada, fato que macula integralmente a
metodologia do levantamento fiscal realizado, impactando em todo o lançamento e nos seus
reflexos, inclusive no agravamento e qualificação da multa.
Impende registrar, ainda, que não foram realizadas as deduções dos tributos
recolhidos através de DASN, contrariamente às disposições constantes da Súmula CARF no 76, a
saber:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Penso que o lançamento deve ser desconstituído, juntamente com seus reflexos.
Considerando as razões de decidir ora apontadas, as demais razões de mérito perdem objeto.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.721693/2013-21

Destaco que as razões acima apontadas são suscitadas de ofício por este Relator,
uma vez que se trata de NULIDADE FORMAL do lançamento, que pode ser controvertida a
qualquer tempo do processo administrativo, mercê da aplicação da súmula 473 do STF1,
porquanto se tratar de matéria de ordem pública.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade
formal do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

1 Súmula 473do STF: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

Fl. 1322
DF CARF MF
Original